Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004668-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA IRACEMA SILVA SANTOS - CPF: 016.742.179-43 (RECORRENTE), PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004668-13.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARIA IRACEMA SILVA SANTOS

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – COBRANÇA LEGÍTIMA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou demonstrado nos autos qualquer vício de consentimento quanto à modalidade de contratação então realizada entre os litigantes, o que implica na improcedência do feito, em inteligência ao disposto no art. 373, I do CPC.

Todavia, em que pese à sentença proferida pelo Magistrado a quo, no que tange a caracterização de litigância de má fé, tenho que a sentença merece reforma neste sentido, haja vista não vislumbrar a sua incidência.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural da parte Recorrente, condenando-a ao pagamento de custas processuais, multa de 9% sobre o valor da causa corrigido e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por litigância de má fé.

Nas razões apresentadas, a Recorrente alega a necessidade de reforma do julgado, para total procedência do pedido inicial e o afastamento da condenação nas penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, que rebateu as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre pleito de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, devolução de valores e reparação por danos morais, alegando que houve cobrança indevida lançada em folha de pagamento decorrente da utilização de modalidade de contratação estranha à então firmada entre os litigantes.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a contratação de cartão de crédito, com posterior saque, foi devidamente comprovada pela Recorrida.

Destaco que, os documentos juntados pela Recorrida não deixam margem à dúvida sobre a espécie de contratação, constando logo em seu início a seguinte expressão: “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Ora, sobre a contratação, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento por parte da consumidora, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Diferente do empréstimo consignado, a contratação de cartão de crédito, com o posterior saque disponível ao consumidor, leva somente a consignação em folha de montante relativo ao mínimo da fatura mensal correspondente, tal como previsto no contrato juntado aos autos, devidamente assinado pela Recorrente.

Em decorrência do pagamento de valores mínimos, os encargos contratuais incidentes sobre o saldo remanescente do cartão são legítimos.

Portanto, a dívida não só existe como todos os valores cobrados são legítimos.

Por outro lado, o simples insucesso da demanda não implica em litigância de má-fé da demandante, notadamente por não ter este negado a relação jurídica entre os litigantes em sua peça vestibular.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020